Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0719120-84.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: LIBERTY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A. DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por LIBERTY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta que a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática, ao inadmitir o apelo especial ante a alegada falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Aduz que anexou aos autos a guia de custas judiciais e seu respectivo comprovante de pagamento, conforme faz prova os documentos de ID 35938481 e ID 35938480, e que não sabia o motivo pelo qual foi determinado o recolhimento em dobro do preparo. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial, realizado na instância a quo, é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do mencionado recurso. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1778139/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais, de modo que, manifestamente incabíveis os presentes embargos de declaração. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030